Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-89.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008415-89.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO INACIO DE SOUZA - CPF: 043.330.253-46 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), LAILA TALITA DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.926.131-30 (EMBARGANTE), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0005-80 (EMBARGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), FOSFERPET - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RACAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 09.170.450/0001-05 (EMBARGADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

PROMOÇÃO COMERCIAL COM SORTEIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE INAPLICÁVEL.

MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência da ação indenizatória, fundada na alegação de induzimento a erro por orientação de prepostos da empresa e descumprimento da obrigação legal de divulgação do número do certificado SECAP em campanha promocional.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve omissão do acórdão quanto à análise do descumprimento do art. 13 da Portaria MF nº 41/2008, pela ausência do número de registro no SECAP nas peças publicitárias da promoção
e
se há contradição entre o reconhecimento do erro induzido por prepostos e a negativa de responsabilização civil das empresas rés.

III. Razões de decidir

A alegada omissão não se configura, pois o acórdão enfrentou a matéria relativa à publicidade da promoção e entendeu pela ausência de nexo causal entre o eventual vício formal na divulgação e o prejuízo alegado, ante a existência de cláusula excludente válida, de conhecimento dos participantes.

Não se verifica contradição, pois o acórdão considerou irrelevante juridicamente a conduta dos prepostos, por ausência de prova de que estivessem investidos de autoridade institucional para excepcionar regras do regulamento.

A tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos revela mero inconformismo, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC, ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

Os embargantes alegam omissão quanto à valoração jurídica do descumprimento, pelas empresas requeridas, da obrigação de incluir na divulgação promocional o número de registro no SECAP, em desacordo com o artigo 13 da Portaria nº 41/2008 do Ministério da Fazenda.

Apontam contradição consistente no reconhecimento, pelo próprio acórdão, do induzimento a erro decorrente da orientação dos prepostos da empresa demandada, com posterior relativização dessa responsabilidade civil.

Aduzem que a contradição deve ser solvida em favor do reconhecimento de que o recebimento da orientação foi causa bastante para a perda da chance apontada na inicial, circunstância que deveria conduzir ao julgamento de procedência da ação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam

omissão da câmara julgadora
por não haver apreciado adequadamente o argumento de que a ausência de divulgação do número de registro no SECAP, nas peças publicitárias da campanha promocional, violaria o art. 13 da Portaria n. 41/2008 do Ministério da Fazenda, e, por conseguinte, atrairia a responsabilidade civil objetiva das rés.

Entretanto,
o
acórdão, ao enfrentar a controvérsia, reconheceu expressamente a existência de cláusula excludente válida e previamente divulgada, cuja violação resultou na desclassificação do participante, ora embargante, do certame. Ainda que as peças publicitárias não tenham mencionado o número do certificado SECAP, não restou demonstrada relação de causalidade entre essa suposta irregularidade formal e o prejuízo invocado.

O
aresto
não ignorou a argumentação sobre a publicidade da campanha, mas reputou-a juridicamente irrelevante diante da expressa vedação regulamentar quanto à participação de cônjuges de funcionários
,
vedação esta sabidamente de conhecimento dos participantes ou, ao menos, disponível ao público conforme estabelecido na Cláusula 11 do regulamento.

Ademais, eventual vício formal na publicidade não exonera o participante do dever de respeitar o regulamento previamente estabelecido e aprovado pelo órgão competente. A omissão apontada, portanto, não se configura, eis que o colegiado enfrentou de forma suficiente a tese jurídica central para a solução do litígio.

Por fim, n
o que se refere
a
suposta contradição quanto à responsabilidade dos prepostos e a aplicação da teoria da aparência

a
decisão colegiada expressamente
estabeleceu
que, ainda que houvesse orientação equivocada por parte de prepostos, não houve prova de que tal conduta estivesse revestida de autoridade
institucional ou que tais agentes tivessem poderes para excepcionar as regras do regulamento.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp

1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025